Tribunal: TJMT
Processo: 0006640-56.2013.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006640-56.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TALISSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.239.141-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO COMPROVADAS – PROVAS JUDICIALIZADAS E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA APREENSÃO QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO PELO APELANTE – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 3 DA TCCR/TJMT – 2.

REQUERIDA A APLICAÇÃO DA

MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/06 – DESCABIMENTO – REGISTROS CRIMINAIS DO APELANTE EVIDENCIANDO SUA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais que diligenciaram no feito e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas, apesar da pouca quantidade, se destinavam à difusão ilícita, máxime porque tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas.

2.

Existindo nos autos registros criminais ostentados pelo ora apelante suficientes a demonstrar sua dedicação a atividades criminosas, permanece devidamente obstado o deferimento da causa especial de diminuição prevista no art.
33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

TALISSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TALISSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA
contra a r. sentença vista no ID 52186462 ao ID 52186465, proferida pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 6640-56.2013.811.0042 – código 346747, que julgou procedente a denúncia e o
condenou
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados no patamar mínimo legal, pela prática da conduta tipificada no
art.

33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006

–
tráfico de entorpecentes
.

Nas razões recursais disponíveis do ID 52186473 ao ID 52186474, o apelante almeja ver-se
absolvido
da imputação constante da denúncia, em observância ao brocardo jurídico

in dubio pro reo
, na medida em que argui a
insuficiência das provas
coligidas nos autos para evidenciar a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos, ao que alia o pleito subsidiário de
desclassificação

da conduta para o crime do
art. 28 da Lei n.o 11.343/06
, porquanto, a par da condição de usuário de entorpecentes, estaria evidenciada que a pequena quantidade de drogas apreendida se destinaria ao uso pessoal do réu.

Por fim, é vindicado o
reconhecimento da
causa de diminuição

de pena prevista no
art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06
, cujos requisitos legais a i. defesa entende satisfeitos na hipótese dos autos.

Em contrarrazões vistas do ID 52186475 e ID 52186476, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 55020492, opinou pelo
desprovimento

do recurso
, sendo mantida incólume a r. sentença.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, nada obstante conste nos autos certidão informando a renúncia do acusado ao direito de apelação (ID 52186469 - pág. 3), em atenção ao enunciado da Súmula 705 do STF, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 52186472), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, de modo que, confirmados os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 19/03/2013, por volta das 15h00min, em via pública e na residência particular situada na Rua 74, Quadra 102, n.o 09, Bairro CPA 04, 3a etapa, nesta capital, o apelante
TALISSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,
trazia consigo

01 (uma) porção de maconha – escondida no interior de seu capacete, e
guardava
outra porção de maconha em seu quarto, totalizando 2,34g (dois gramas e trinta e quatro centigramas), ambas com a finalidade de distribuição lucrativa.

Ressai da exordial acusatória que, há tempos, a Polícia Militar recebia informações dando conta do comércio ilícito exercido pelo ora apelante, se valendo de uma moto vermelha para a entrega de drogas de modo fracionado, a fim de sustentar seu vício.

Nesse contexto, tem-se que na data dos fatos o acusado acabara de sair de sua residência pilotando veículo análogo ao apontado pelos populares, quando então percebeu a presença da guarnição policial que efetuava rondas nas imediações de sua residência, pelo o que teria tentou empreender fuga, todavia sem êxito.

Realizada revista pessoal, os policiais lograram encontrar 01 (uma) porção de maconha escondida no capacete utilizado pelo réu, e, procedidas buscas no interior da casa, localizaram outra porção de maconha no quarto do apelante, juntamente com a quantia de R$270,00 (duzentos e setenta reais) em notas trocadas.

Nesse contexto é que o acusado foi
denunciado
e
condenado
como incurso nas penas do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, e sua i. defesa exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da pretensa absolvição por insuficiência probatória e da pleiteada desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n.o 11.343/06:

Consoante o relatado, o mérito da pretensão recursal consubstancia
pleito
absolutório
, tendo como tese subsidiária a
desclassificação para a infração penal prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/06
, forte na alegação de insuficiência probatória a imputar ao réu a efetiva mercancia de entorpecentes, ao que agrega sua reconhecida condição de toxicômano.

Entretanto, não assiste razão à defesa.

A prova da
materialidade da infração penal
está comprovada
pelo auto de prisão em flagrante visto no ID 52174462 - Pág. 2,
no boletim de ocorrência juntado no ID 52174464 e ID 52174465, do termo de exibição e apreensão
anexado no ID 52174465 - Pág. 4
; dos laudos de constatação lavrados por peritos oficiais vistos no ID 52174466 e ID 52185950, os quais atestam que o material apreendido resultou positivo para a presença de maconha,
sem olvidar do teor dos depoimentos angariados no decorrer da instrução criminal.

Conquanto a i. Defesa sustente a insuficiência probatória para a manutenção do édito condenatório, sob o viés dos parcos elementos

de convicção a
demonstrar a efetiva prática da mercancia de drogas ilícitas por parte do acusado
, é certo que o debate deve ser iniciado com o entendimento de que o
tráfico de drogas

é classificado pela doutrina como
crime de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a efetiva comercialização da droga
.

Em outras palavras, basta para a caracterização do delito que o acusado incorra em qualquer daqueles vernos nucleares contidos na previsão típica do aludido dispositivo legal.

A propósito,
o
E
nunciado Orientativo n.o
7
, esclarece o entendimento uniformizado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, dispondo:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
.

E tal premissa, cingida à hipótese dos autos, indica a conclusão de que, uma vez demonstrado que os psicotrópicos apreendidos, portados e guardados pelo recorrente em sua residência se destinavam à distribuição para o consumo de terceiros, resta inviável o provimento dos pleitos absolutório e desclassificatório formulados nas razões recursais.

Não se descuida que a quantidade de substância entorpecente apreendida não seja exorbitante, equivalendo a
02 (duas) porções
de
maconha
com
massa total de 2,34g (dois gramas e trinta e quatro centigramas)
, tampouco se negligencia que em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 52174464 e ID 52186478) o réu
TALISSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA
sustentou que, em verdade, a apreensão envolveu uma única porção de entorpecente mantida no interior de seu quarto, destinada ao seu consumo próprio, mas que foi fracionada pelos próprios agentes públicos; entretanto, as circunstâncias fáticas que permearam o flagrante autorizam concluir, com segurança, que o ora apelante se dedicava à comercialização de drogas, ainda que em pequenas porções.

Com relação à
autoria delitiva
,
tal qual esclarecido na fase extrajudicial (ID 52174462 - Pág. 3/6) pelos policiais militares que realizaram o flagrante,
Germano Reiners Brito Almeida
e
Fernando César de Oliveira
,

e este último também ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 52186478), estes confirmaram de forma uníssona que a apreensão da mencionada quantidade de entorpecentes na posse do apelante materializou informações pretéritas dando conta do narcotráfico praticado na região.

O testemunho do policial
Fernando César de Oliveira
ainda destacou em juízo a tentativa do réu empreender fuga ao perceber a presença da guarnição policial, bem como a similaridade entre o veículo apontado como utilizado no comércio malsão e aquele conduzido pelo ora apelante na oportunidade em que foi abordado (moto vermelha), aliado ainda ao prévio conhecimento do
modus operandi
por ele empregado, consistindo no tráfico em porções diminutas de entorpecentes, no afã de ludibriar eventual flagrante.

Cumpre destacar, no que se refere à propriedade da motocicleta utilizada no momento no flagrante pelo ora apelante, a inconsistência nas versões apresentadas por ele, máxime ao ter declarado em juízo que esta lhe pertencia, enquanto que na fase extrajudicial asseverou que o veículo era de um terceiro identificado apenas como
“Gordinho”,
a quem teria pago o montante de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a título de aluguel do bem.

Coincidentemente, ou não, é certo que consta nos autos denúncia anônima apresentada ao CIOSP desta em 03/04/2013, portanto, poucos dias após o ilícito ora em exame, relatando o tráfico de entorpecentes desenvolvido pelo apelante
TALISSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA
na companhia de um indivíduo com alcunha homônima àquela mencionada alhures, identificado como
“Jeferson”,
por sinal, moradores da mesma rua, estando aquela vizinhança incomodada com a prática ilícita e aterrorizada com a constante presença de dependentes químicos cometendo crimes patrimoniais nas imediações (ID 52174471 - Pág. 4).

Nessa ordem de ideias, merecem destaque as declarações prestadas pelo investigador da Polícia Civil
Oscarmo de Barros Gonçalves
perante a autoridade judiciária (ID 52186478) ratificando os dados esmiuçados no relatório policial encontradiço no ID 52174467 - Pág. 6, notadamente aqueles relacionados às informações fornecidas por vizinhos da residência do acusado, bem como pela tia deste, Sra.
Cilene Marcia da Silva,
no tocante ao desconhecimento de qualquer atividade lícita desenvolvida por
TALISSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA,
contraposto por seu notório envolvimento no tráfico de entorpecentes como forma de manter sua toxicomania.

Por entender pertinente, transcrevo excerto do mencionado relatório:

“CILENE MARCIA DA SILVA, tia de TALISSON, em entrevista relatou-nos que após a prisão do TALISSON, houve separação dos pais do investigado, sendo o imóvel colocado à venda. Respondendo aos nossos quesitos relatou que: TALISSON é dependente químico a aproximadamente três anos; Que TALISSON NAO estava trabalhando ou estudando; Que o TALISSON estava envolvido com drogas em consequência de sua dependência;
Que tem conhecimento que o TALISSON é conhecido no bairro por comercializar pequenas porções de drogas, narrando ser a forma que utilizava para manter seu próprio vício;
[...].” – sic
ID 52174468 - Pág. 1 – destaquei.

Jungindo os elementos apresentados alhures, vê-se que estes contextualizam não só a verossimilhança da narrativa apresentada pelos agentes públicos que diligenciaram e confirmaram a notícia do tráfico ilícito de entorpecentes exercido pelo réu, mas ainda somam-se às circunstâncias da efetiva apreensão de entorpecentes e a forma como estavam acondicionadas (duas porções de maconha), segundo o noticiado
modus operandi
empregado pelo réu, mostrando-se

suficientes a atestar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante
,
prevalecendo sobre a negativa de autoria apresentada sem amparo no acervo probatório dos autos.

E, acerca da validade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório e não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 08, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nos moldes da prova testemunhal exposta acima, acresça-se, por fim, que embora o apelante sustente ser apenas usuário de entorpecentes, ao confrontar as peculiaridades do caso concreto àquelas diretrizes previstas no art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06, concluo que
tampouco prospera o pleito de desclassificação
da conduta para o crime de porte de drogas para consumo próprio.

Isso porque, a alegação de que ser ínfima da quantidade do entorpecente apreendido deve ser analisada à luz das circunstâncias em que se deram a prisão do apelante e a apreensão das drogas,
in casu
, ratificando as notícias pretéritas do tráfico desenvolvido com poucas porções, popularmente conhecido como
“formiguinha”

sic
, cujo desiderato mercantil igualmente se afere pelo fato de que uma das porções apreendidas estava sendo transportada pelo réu de forma dissimulada no interior de seu capacete, sem olvidar dos relatos de sua tentativa de fuga ao perceber a presença policial.

Ademais, a eventual condição de dependente químico não exclui a de traficante, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício, o que parece ser a hipótese dos autos, e é tema igualmente pacificado neste e. Sodalício, tratado no
Enunciado Orientativo n.o 3
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Nesta senda, é irrelevante à responsabilização criminal do recorrente pelo crime do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 a pequena quantidade de drogas confiscada, mesmo porque, é cediço que,
“para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, não se exige que a quantidade de entorpecente seja elevada
porque as drogas podem ser
‘distribuídas de modo bastante fragmentado, para alcançar um número maior de vendedores e também de usuários (tráfico formiguinha):
é a sistemática do varejo, aplicada ao tráfico ilícito de entorpecentes.’ (...)”.
(N.U 0017458-57.2015.8.11.0055, Ap. 54845/2016, MARCOS MACHADO, 1.a CÂMARA CRIMINAL, j. 02/08/2016, DJE 10/08/2016) – destaquei.

Com tais considerações, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal são suficientes para demonstrar ser medida de
rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes, afastando-se tanto a pretensão absolutória quanto o pedido de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

2.

Da requerida incidência da minorante prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06
:

O pleito subsidiário da i. defesa tem fulcro no raciocínio de que a causa de diminuição
prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06 é benesse que foi tolhida do ora apelante sem fundamento concreto para tanto, a despeito de sua primariedade técnica.

Ocorre que o benefício
em questão, positivado pelo legislador no
§4.o do art. 33 do aludido diploma legal, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro.

Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida, tanto que
a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas, conclui-se que na hipótese em apreço, de fato, acusado
não faz
jus
à incidência da referida minorante
.

A conclusão é ampara pelo fato de que, como já dito, à época do ilícito o réu não exercia atividade lícita, tampouco a i. defesa logrou comprovar o contrário, e as informações disponíveis na Folha de Antecedentes Criminais acostada aos autos no ID 52186452 demonstram que o apelante
TALISSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA

responde ao
processo executivo de pena n.o 12100-87.2014.811.0042 – código 371457,
em trâmite na comarca de Cuiabá/MT, pela prática de dois crimes de roubo, receptação, corrupção de menores, bem como de outro crime de tráfico.

Assim, embora tecnicamente primário, porquanto existentes sentenças penas condenatórias relativas a fatos posteriores, mas com trânsito em julgado anterior ao ilícito sob exame, não se negligencia o farto registro de ocorrências anteriores ao ilícito
sub judice
dando conta do envolvimento do ora apelante com o tráfico de entorpecente, e estas, apesar de terem sido classificadas como termos circunstanciados de ocorrências de posse de entorpecentes para consumo próprio (ID 52186452 - Pág. 2),
ainda que não sejam aptas a caracterizar reincidência ou maus antecedentes,
cumpre reconhecer que tais registros
constituem elementos suficientes para obstar o deferimento do benefício previsto no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006.

Enfatiza-se, por fim, que a guia de execução oriunda da ação penal n.o 20092-36.2013.8.11.0042 em que se apurou os crimes de roubo e corrupção de menor praticados poucos meses após o ilícito em questão, sendo demonstrativo assaz de sua dedicação às atividades criminosas.

A jurisprudência
do c. Superior Tribunal de Justiça valida este entendimento:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO POSTERIOR. CARACTERIZAÇÃO DO ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES ILÍCITAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA. 1. Por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.431.091/SP, a Terceira Seção concluiu que o magistrado sentenciante pode se valer de todos os dados existentes no momento da prolação do édito condenatório para avaliar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
2. Assim, a orientação desta Casa permite a consideração de condenações por fatos posteriores como elemento suficiente a obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas.
3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no REsp 1758144/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 09/11/2018) – destaquei.

Destarte, havendo razões hábeis a fundamentar os termos do r.
decisum
, mantenho afastada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006.

3.

Conclusão:

Ante o exposto,
conheço
do
recurso de apelação criminal
interposto por
TALISSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 6640-56.2013.811.0042 – código 346747 pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020